Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001686-95.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - MIRASSOL D' OESTE
Agravante : BANCO BRADESCO S.A.
Agravado : CARLOS ROBERTO PAIVA
Número do Protocolo : 1001686-95.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de “Restituição de Valor Excedente em Leilão Extrajudicial”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0003106-95.2016.8.11.0011 – Código 240421), este proposto contra o Banco/agravante por CARLOS ROBERTO PAIVA, rejeitou embargos declaratórios em que o Banco arguia nulidade processual por vício de intimação das decisões “proferidas em 05/12/2019 e 30/01/2020”, por entender que “as intimações foram devidamente feitas conforme se vê nos autos, sendo que após a decisão do dia 05/12/2019 o executado compareceu espontaneamente nos autos, ato esse que Juízo dá a parte por intimada, bem ainda a decisão do dia 31/01/2020 foi devidamente publicada no DJE em nome dos advogados de ambas as partes”; a r. decisão agravada ainda condenou o Banco ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por interposição protelatória de embargos de declaração (cf. Id. no 46619783 dos autos de origem).
O Banco/agravante insiste na arguição de nulidade processual por vício de intimação, repetindo que não houve menção aos nomes de seus advogados quando da publicação da decisão proferida em 05/12/2019, que acolhera o pedido de cumprimento/liquidação da sentença, fixara o valor exequendo em R$ 54 mil e ordenara remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do montante devido, com acréscimo das multas impostas e honorários advocatícios.
Reafirma que também “houve omissão quanto a intimação do dia 30/01/2020”, porque igualmente mencionados apenas os advogados do exequente/agravado, daí porque imperiosa “a decretação de nulidade de todos os atos posteriores a intimação do dia 05/12/2019” (cf. Id. no 75024962 - pág. 7/8).
Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, sejam anulados os atos processuais praticados após 05/12/2019, e, de imediato, “atribuição do efeito suspensivo ao (recurso), ante a grave lesão de difícil ou incerta reparação dado o montante deste Cumprimento de Sentença” (cf. Id. no 75024962 - pág. 11).
É a suma.
Sem delongas, não parece ter razão a MMa. Juíza ao dizer que “as intimações foram devidamente feitas conforme se vê nos autos”; as razões decisórias não se sustentam, pois, na verdade, o que se vê dos autos é que, realmente, não houve intimação válida do Banco/executado/agravante da decisão proferida em 05/12/2019, juntada às fls. 193/195 dos autos físicos originários, correspondentes aos Id. no 41391089 - pág. 19/23, após digitalização.
Aliás, a própria Gestora Judiciária da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, perante a qual tramita o feito, certificou o seguinte:
“Certifico em cumprimento a r. decisão id Ref:26 que não houve intimação ou seja a publicação da r. decisão de fls. 193/195 datada de 05/12/2019 bem como os autos foram remetidos ao distribuidor/contador para cálculo em 16/12/2019 sendo intimado tão somente a parte autora para manifestação, conforme certidão de publicação no DJE-Edição 10669” (cf. Id. no 45651160 - pág. 5).
Ademais, também parece equivocada a assertiva de que foi suprida da nulidade processual em razão do comparecimento espontâneo do Banco/exequendo ao feito, pois, na verdade, em sua primeira petição após o vício de intimação, o agravante já se queixava com veemência da alegada nulidade, dizendo expressamente que “os autos se mostram negligentes quanto a intimação das partes sobre a decisão mencionada, tendo sido enviado os autos para a contadoria sem a possibilidade de manifestação das partes”, e que, “em ato contínuo, conforme também se observa dos autos, houve omissão quanto a intimação do dia 30/01/2020, visto que foi publicada somente intimação para a parte Requerente, novamente, sem a possibilidade de manifestação do (Banco)” – sic – cf. Id. 43320907.
Assim, conquanto não se verifique, propriamente, um grave e intenso perigo de dano, há, sem qualquer laivo de dúvida, risco ao resultado útil do processo, porque, como igualmente certificado, vêm sendo praticados atos potencialmente nulos, com remessa dos autos à Contadoria Judicial e afins, daí porque recomendável a atribuição do almejado efeito suspensivo ao recurso.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e, preenchidos requisitos próprios, especialmente a probabilidade de provimento do recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator